Tribunal: TJMT
Processo: 1001586-82.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001586-82.2017.8.11.0000
RECORRENTE: MARCOS LEVI BERVIG
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCOS LEVI BERVIG, com espeque no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição da República, em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, à unanimidade, proveu parcialmente o agravo de instrumento por ele interposto, em aresto assim ementado (Id. 2080345):
DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO – FLORESTA AMAZÔNICA – LIMINAR CONCEDIDA PARA FAZER CESSAR AS ATIVIDADES LESIVAS E DETERMINAR A APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) — DANO AO MEIO AMBIENTE – DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA A REGULARIZAÇÃO CADASTRAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constatado o desmatamento de floresta amazônica, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.
Considerado o fato de que o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD) apresenta certas especificidades, bem assim que o prazo fixado na decisão objurgada para a sua apresentação perante o órgão ambiental se mostra exíguo, é de rigor a prorrogação.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 104338997).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 12 e 66 da Lei no 12.651/2012, 9o e 12 do Decreto Federal no 7.830/2012, ao argumento de que “o passivo ambiental será recuperado no processo administrativo ambiental de regularização da propriedade” (Id. 107336484).
Recurso tempestivo e preparado (Ids. 107567968 e 107554977).
Contrarrazões (Id. 108818463).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao prover parcialmente o agravo, consignou que:
Não obstante as razões apresentadas pelo Agravante, entendo que, no caso de área de preservação, constatada que a atividade humana cause efetivo dano ao meio ambiente, ainda que potencialmente, devem ser tomadas as providências de urgência.
No caso em questão, a tutela foi concedida para evitar o prolongamento de atos danosos, motivo pelo qual não há argumentos suficientes a ensejar a sua modificação.
Ademais, os elementos de provas constantes do caderno processual demonstram que o Ministério Público demonstrou que houve o desmatamento de floresta amazônica na área ocupada pelo Agravante, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, caso a ação não seja obstada.
Nessa esteira, tenho que o Agravante não apresentou argumentos que demonstrem a probabilidade do direito invocado, bem assim o perigo de dano ou resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
A decisão agravada está em conformidade com o que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, que determina:
Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Aliás, o Douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça, quanto a esta questão, assim se manifestou:
(...) ao realizar desmatamento para o desenvolvimento de atividade agropecuária, sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente, é inegável que o agravante, além de violar flagrantemente disposições constantes na legislação ambiental vigente, tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental assegurado no artigo 225, da Constituição Federal.
Outrossim, insta consignar que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça. (sic)
Por sua vez, a Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, estabelece, no artigo 14, § 1o, que, sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
Nessa linha, no que tange à determinação de apresentação do PRAD, para a recuperação da área desmatada, de igual forma, é medida que integra a necessária recuperação do dano, e não caracteriza qualquer prejuízo contra o Agravante.
Registro que não merece acolhimento a alegação do Recorrente de que o desmatamento ocorreu antes de 22/07/2008, e que de acordo com a Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), trata-se de área consolidada para uso alternativo e, por esse motivo, não deveria apresentar o PRAD.
Como bem ponderou o ilustre representante do Parquet estadual, para a aplicação do disposto no artigo 66, da Lei n. 12.651/2012, que trata da possibilidade de recomposição/compensação de área de reserva legal (ARL), é necessário que sejam observados os requisitos exigidos no dispositivo legal, o que deverá ser feito, obrigatoriamente, durante a regularização ambiental da propriedade, porquanto tal procedimento deve passar pelo crivo do órgão ambiental competente.
Além do mais, conforme consignei na decisão que deferiu, em parte, o pedido de efeito suspensivo, as provas trazidas pelo Recorrente não comprovam que o desmatamento da área ocorreu antes de 22/07/2008, devendo tal fato ser objeto de prova a ser feita no curso da instrução processual, na ação de base.
Assim, deve o Agravante apresentar o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD perante a SEMA/MT e tomar todas as medidas necessárias para a recomposição ambiental, porquanto, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão.
De outro turno, penso que o fato de o Recorrente ter feito a inscrição no CAR e requerido a expedição de LAU não tem o condão de afastar a obrigação de recuperar a área degradada.
Frisa-se que o Cadastro Ambiental Rural não se constitui em um salvo-conduto para que se exima de reparar o dano causado ao meio ambiente, muito menos para furtar-se do cumprimento de decisão judicial.
(...)
Enfatizo que, na hipótese, têm-se, de um lado, a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais ao Agravante. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta seara recursal, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.
Ao demais, deve-se realçar que a questão apresentada somente poderá ser analisada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação civil pública, quando então se dará o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe analisar o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.
Entrementes, considerando que o PRAD apresenta certas especificidades, o prazo de 60 (sessenta) dias mostra-se exíguo. Logo, deve o Recorrente apresentá-lo junto à SEMA/MT, no prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias, a contar da intimação desta decisão.
Com estas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para somente para determinar que o PRAD seja apresentado à SEMA/MT, no prazo, máximo, de 120 (cento e vinte) dias.
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 12 e 66 da Lei no 12.651/2012, 9o e 12 do Decreto Federal no 7.830/2012, sustenta o recorrente que o eventual passivo ambiental deve ser recuperado em conformidade com o apurado no processo administrativo de regularização da propriedade.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça